Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600326-63.2020.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JAIRO AUGUSTO PARRON
Órgão julgador: RECORRENTE: JAIRO AUGUSTO PARRON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
10/03/2021
Número: 0600326-63.2020.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 20/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600327-48.2020.6.16.0095
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600326-63.2020.6.16.0095,
que julgou procedente o pedido de representação eleitoral, apresentado pela parte requerente e
condenou o requerido candidato Jairo Augusto Parron à pena de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos do artigo 57-B, §5º da Lei n. 9.504/97 e artigo 28, §5º da Resolução
23.210/19 do TSE. (Representação Por Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Jairo Augusto Parron, com fulcro no art. 72 da Lei Complementar n.
75/93, alegando, em síntese, que o representado, pessoa física, está promovendo a publicação de
conteúdo eleitoral em seu perfil do Facebook, sem que tenha previamente comunicado a Justiça
Eleitoral o endereço eletrônico (URL) da rede social utilizada para divulgação da propaganda.
Constata-se, pois, que o representado está se valendo de propaganda eleitoral irregular,
comprometendo o equilíbrio na disputa política e a lisura do processo eleitoral, eis que conforme
pode se comprovar através de consulta ao Sistema CAND(doc.14217533), a rede social usada para
tanto não fora comunicada ao Juízo Eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JAIRO AUGUSTO PARRON (RECORRENTE)
PAOLA CANABARRO SANTANA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27586
766
08/03/2021 15:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.302

RECURSO ELEITORAL 0600326-63.2020.6.16.0095 – Itaguajé – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: JAIRO AUGUSTO PARRON
- OAB/PR0102011
ADVOGADO: PAOLA CANABARRO SANTANA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL -
ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR – SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA
LEI Nº 9.504/97 – POSTAGENS NA
REDE SOCIAL
EM PERFIL
FACEBOOK
PESSOAL
DE
CANDIDATO
REALIZADAS
EM
PERÍODO
DE
PRÉ-CAMPANHA E MANTIDAS APÓS
A REALIZAÇÃO DO REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA -
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À
JUSTIÇA ELEITORAL – RECURSO
DESPROVIDO.
1. O artigo 57-B, IV, a, da Lei nº. 9.504/97
estabelece a obrigatoriedade de o
candidato
comunicar,
formal
e
previamente, à Justiça Eleitoral as suas
redes
sociais
que
forem
veicular
propaganda eleitoral na
.
internet
2. A norma estabelecida pelo artigo 57-B
da Lei nº 9.504/97 não se condiciona a ter
“pedido expresso de votos” para ser de
observância obrigatória por aqueles que
se lançam no certame eleitoral, sobretudo
porque o seu § 1º deixa claro, inclusive,
que podem “ser mantidos durante todo o

pleito eleitoral os mesmos endereços
eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral”.
3.
A
manutenção
de
publicações
realizadas durante a pré-campanha em
sites e rede sociais com conteúdo
eleitoral configura afronta ao disposto no
artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 quando o
candidato não efetua a respectiva
comunicação à Justiça Eleitoral na
realização do requerimento de registro de
candidatura.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JAIRO AUGUSTO PARRON,
candidata ao cargo de Prefeito para as Eleições 2020, em face da sentença prolatada
pelo Juízo da 095ª Zona Eleitoral de Colorado/PR (ID. 14737016) que julgou
procedente a presente representação por propaganda eleitoral irregular proposta pelo
Ministério Público Eleitoral.
Em razões recursais (ID. 14737216), o recorrente alega que a sua
postagem não deve ser considerada propaganda eleitoral, eis que veiculada no dia 25
de setembro, antes do início do período eleitoral, e não houve pedido expresso de voto,
destacando que o período de propaganda eleitoral inicia-se somente a partir do dia 27
de setembro.
Defende que, nessa hipótese, não há a necessidade de informar
previamente o endereço para a Justiça Eleitoral.
Por fim, requer o provimento do recurso para, reformando a sentença,
julgar improcedente a representação e, caso contrário, a multa seja parcelada nos
moldes do artigo 11, § 8º, inciso III da Lei 9.504/97.
O recorrido apresentou contrarrazões (ID. 14737416), requerendo a
manutenção da sentença.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 20393116), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu provimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 095ª Zona Eleitoral
de Colorado/PR condenou o representado à multa no valor de R$ 5.000,00 por
entender que os perfis criados na rede social Facebook que veiculam postagens com
conteúdo eleitoral, realizadas antes do início do período eleitoral, precisam ser ter seu
endereço eletrônico comunicado previamente à Justiça Eleitoral.
O núcleo da controvérsia recursal estabelecida consiste em definir dois
pontos.
O primeiro, se as postagens de conteúdo eleitoral realizadas na internet
antes do início do período eleitoral e mantidas durante a campanha precisam ter seus
sítios eletrônicos comunicados pelo candidato à Justiça Eleitoral, na forma do artigo
57-B da Lei nº 9.504/97.
O segundo, em caso de ser obrigatória essa comunicação, se pelo fato de
a postagem ter ocorrido antes do início do período eleitoral deveria ter havido pedido
expresso de votos para que se caracterizasse ato de propaganda eleitoral antecipada.
De fato, o perfil pessoal do candidato a Prefeito Jairo Augusto Parron na
rede social
(“Jairo Parron Mdb”) veicula publicações com conteúdo eleitoral
Facebook
em favor de sua chapa majoritária, antes do início do período eleitoral, as quais
.
foram mantidas durante o período eleitoral
Confira-se, a título exemplificativo, as seguintes imagens colacionadas
pelas representantes na exordial (ID. 14734316 e ss.):

A situação fática ora descrita tem sua disciplina legal regida pelo artigo
57-B da Lei nº 9.504/97,
:
in verbis

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;
(...)
IV - por meio de blogs,
, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
redes sociais
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a)
, partidos ou coligações;
candidatos

(...)
§ 1º
, salvo aqueles
Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo
de iniciativa de pessoa natural,
, podendo
deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
.
antes do início da propaganda eleitoral
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
conteúdo
multa no
ou em valor
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa.

O dispositivo legal epigrafado estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que
forem veicular propaganda eleitoral na
.
internet
Note-se que, à época da realização das postagens (datadas de
setembro/2020), o candidato não era obrigado a realizar a comunicação à Justiça
Eleitoral, entretanto, quando da realização do requerimento de registro de candidatura,
o recorrente deveria ter feito o referido aviso ou então excluído as publicações com
caráter eleitoreiro, o que não o fez, atraindo, portanto a incidência do disposto no artigo
57-B da Lei das Eleições.
Na hipótese de que se cuida, a exigência legal de comunicar os
não
sites
foi providenciada pelo candidato (ID. 14736316), de modo que a manutenção das
publicações veiculadas violaram a norma do artigo 57-B, I, da Lei nº 9.504/97,
justificando a aplicação da multa prevista na referida norma.
De outro lado, alega o recorrente ser necessário haver o pedido expresso
de votos nas propagandas para a postagem ganhar relevância no âmbito eleitoral.
No entanto, observo que a presente demanda não apura a realização de
propaganda eleitoral extemporânea e a norma estabelecida pelo artigo 57-B da Lei nº
9.504/97 não se condiciona a ter “pedido expresso de votos” para ser de observância
obrigatória por aqueles que se lançam no certame eleitoral.
Aliás, o § 1º do artigo epigrafado deixa claro, inclusive, que podem “ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
”, demonstrando que até mesmo esses endereços
do início da propaganda eleitoral
precisam ser comunicados.
Nessa esteira, é clara a aplicação da regra do artigo 57-B da Lei nº
9.504/97 no período pré-eleitoral, quando as postagens de conteúdo eleitoral realizadas
antes do início do período de propaganda permanecem visíveis no perfil do candidato
em questão após o seu início.

Quanto ao montante da multa aplicada, tenho que a sua fixação no mínimo
legal (R$ 5.000,00) atende aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade,
ante a ausência de demonstração de gravidade que justifique a majoração.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, negar provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600326-63.2020.6.16.0095 - Itaguajé - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: JAIRO AUGUSTO PARRON - Advogado
do(a) RECORRENTE: PAOLA CANABARRO SANTANA - PR0102011 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.03.2021.